Tribunal: CARF
Processo: 13877.000603/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13877.000603/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUCIANE CESIRA CAVAGIONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O Recurso Voluntário deve expor os motivos de fato e direito em que se
fundamenta; os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 69) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 54/63), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em
24/11/2008 a Notificação de Lançamento de fls. 03/06, relativo ao Imposto sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000603/2008-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.894 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000603/2008-18

a Renda de Pessoas Físicas do ano-calendário de 2005, por meio do qual foi
constituído o crédito tributário no valor de R$ 21.373,22, sendo:
Imposto R$ 10.376,36
Multa de Oficio R$ 7.782,27
Juros de Mora (calculado até 28/11/2008) R$ 3.214,59
O acima referido lançamento apurou por falta de comprovação ou
justificação as seguintes infrações de Deduções Indevidas de:
Incentivo (R$ 262,26);
Dependente (R$1.404,00);
Despesas Médicas (R$30.174,52); e
Previdência Privada (R$5.200,13).
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a
documentação exigida pela fiscalização para comprovar as informações da
DIRPF, deixando de atendê-la, o que motivou o lançamento do crédito em foco.
Inconformado com a notificação recebida em 04/12/2008
(Consulta Postagem de fl. 48) o contribuinte apresentou em 29/12/2008 a defesa
(fl. 01) e documentos (fls. 02/46), em que alega como segue, resumidamente:
Tendo recebido a Notificação requer o seu cancelamento em razão
dos comprovantes que apresenta da regularidade das deduções pleiteadas.
Afirma que os comprovantes exigidos não foram apresentados à
época pelo fato de estarem extraviados.
Junta à sua defesa copia dos seguintes documentos: notificação,
RG, comprovantes de pagamentos de Previdência Privada, doações, Informe de
Rendimentos Financeiros, recibos de honorários, Nota Fiscal emitida por
RIMED, de planos de assistência médica e Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de IR na Fonte.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Com a edição da Lei n° 9.250/1995, somente poderão ser
deduzidas do imposto devido as contribuições feitas aos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente. São indedutíveis doações
feitas diretamente às instituições beneficiárias.
GLOSA DE DEPENDENTES.
Deve ser mantida a glosa com dependente, quando o contribuinte
não comprova o vinculo de dependência
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.894 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000603/2008-18

Comprovada nos autos a regularidade de parte da dedução com
Previdência Privada é de se restabelecer os valores
correspondentes à DIRPF.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando
o contribuinte não comprova a efetividade dos pagamentos feitos e
dos serviços realizados e o paciente atendido.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Dessa forma, fica mantida a glosa do valor de R$ 262,23,
indevidamente deduzida A titulo de dedução de incentivo.
(...)
O contribuinte declarou em sua DIRPF 2006 a sua genitora como
sua dependente e não apresentou em sua defesa qualquer documento que
comprove a regularidade da dedução pleiteada, motivo pelo qual a glosa
correspondente deverá ser mantida.
(...)
Assim sendo, considerando que a defendente não comprovou a
regularidade das deduções de despesas médicas informadas na DIRPF a glosa
correspondente deverá ser integralmente mantida.
(...)
A defendente apresentou em sua defesa Informe de Rendimentos
Financeiros emitido pelo BRASILPREV (f1.13) referente ao seu plano de
aposentadoria, em que consta o valor de R$2.345,27 como total de contribuição de
previdência privada em 2005, devendo o valor correspondente ser recomposto à
DIRPF como dedução regular.
A defendente não apresentou o Informe de Rendimentos
Financeiros 2005 da Santander Seguradora, não obstante tenha informado o
pagamento para esta no valor de R$2.854,86, cuja glosa deverá ser mantida.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Eu, Luciane Cesira Cavagioni, brasileira, solteira, portadora da
Cédula de Identidade RG no 17.396.182 e CPF n° 101.780.838/44, venho por
meio desta responder a Intimação: 509/2010, Processo n° 13.877-000.603/2008-
18. Anexando documentos comprobatórios em minha defesa.
Sem mais para o momento firmo a presente,
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.894 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000603/2008-18

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 31/08/2010 (e-fl. 68); Recurso Voluntário
protocolado em 21/09/2010 (e-fl. 69), assinado pelo própria contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo o
valor de R$ 2.345,27 referente à Brasilpres – contribuição de previdência privada.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
À folha 69 dos autos, a recorrente, após regularmente citada, apresentou o que
entendeu ser o Recurso Voluntário. Alega a recorrente em sua defesa estar anexando documentos
comprobatórios em minha defesa, simples assim.
A defesa deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital